Tribunal: STF
Processo: Rcl 82346
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL: DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Al - Teleatendimento e Cobrança Ltda., em 23.7.2025, contra a seguinte decisão do juízo da 19ª Vara do Trabalho de Salvador na Reclamação Trabalhista n. 0000967-85.2024.5.05.0019, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral:



    “Não há como se acolher o requerimento de suspensão processual, eis que não há aderência estrita do caso em apreço não à questão discutida no o Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603 / PR (Tema nº 1.389 da Tabela de Repercussão Geral). 



    Deveras, a Autora foi contratada como empregada a partir de 03 de novembro de 2022, e a discussão refere-se a período clandestino anterior à assinatura da Carteira de Trabalho Digital. 



    Embora a Autora tivesse emitido notas fiscais por meio de pessoa jurídica, os parâmetros definidos pelo E. STF estão delineados nos v. Acórdãos lavrados no julgamento da ADPF nº 324 e, especialmente, na ADC nº 66. Segundo a jurisprudência do E. STF - a qual tem sido observada de forma rigorosa por este Magistrado, o qual é adepto da disciplina judiciária -, são lícitos os contratos cíveis ou comerciais que têm por objeto a prestação de serviços de profissional liberal, intelectual ou autônomo, tanto como pessoa natural, como pessoa jurídica. Uma pesquisa às decisões deste Órgão Julgador vai revelar que ele sempre seguiu, de forma estrita, a jurisprudência do E. STF. 



    O Tema nº 1.389 versa sobre a existência ou não de relação de emprego em ações trabalhistas movidas por profissionais liberais, autônomos ou intelectuais, a exemplo de engenheiros, advogados, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, professores; ou, ainda, por motoristas de aplicativos, representantes comerciais, transportadores autônomo de cargas. Ainda, atinge contratos de parceria de firmados por salões de beleza. Nesses casos, os pedidos podem ser julgados improcedentes de forma liminar e é lícito o indeferimento da prova oral, porque, no v. Acórdão lavrado na ADC nº 66, o E. STF afastou expressamente o Princípio da Primazia da Realidade e afirmou que deve ser respeitado o contrato de prestação de serviços firmado. 



    Contudo, no caso concreto, a Autora não era profissional liberal e, tampouco, exercia trabalho intelectual, eis que foi contratada para exercer as atividades de auxiliar administrativo ou de operadora de telemarketing. A jurisprudência do próprio E. STF tem ressalvado essas situações.



    (...) Ao determinar a paralisação nacional, o Eminente Ministro Gilmar Mendes destacou que o caso versava sobre contrato de franquia e envolvia a prestação de serviços autônomos: ‘No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.’ 



    Evidentemente, o caso concreto não se subsume à tese em discussão sob o Tema nº 1.389 da Tabela de Repercussão Geral. 



    Indefere-se o requerimento de suspensão” (e-doc. 5, grifos no original).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. A reclamante ressalta que “teve movida contra si a ação trabalhista de nº 0000967-85.2024.5.05.0019. No mencionado processo discute-se o reconhecimento de vínculo de emprego, buscando afastar contrato de prestação de serviços firmado por empresa de titularidade da autora e esta reclamante” (fl. 5).



    Argumenta que, “no processo originário, a obreira alega que houve fraude no contrato civil de prestação de serviços firmado pela empresa de que é titular, o que beneficiou a presente reclamante. E tal ilação, por si só, é suficiente à suspensão do processo. Afinal, a licitude da contratação para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, não só contempla trabalhador autônomo, como também pessoa jurídica, situação que se enquadra aquele processo” (fl. 10). 



    Requer “a concessão de liminar à presente Reclamação Constitucional para que seja cassada a decisão que negou suspender o processo de nº 0000967-85.2024.5.05.0019” (fl. 12).



    Pede “seja julgado totalmente procedente a presente Reclamação para se garantir a autoridade deste E. Tribunal, cassando a decisão impugnada, proferida nos autos de nº 0000967-85.2024.5.05.0019, e suspendendo o citado processo até ulterior deliberação no recurso que teve a repercussão geral reconhecida sobre o Tema 1389 (ARE 1.532.603)” (fl. 12). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



     5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    6. Na espécie se discutirá se há ou não licitude na contratação da pessoa jurídica da beneficiária pela reclamante para prestação de serviços autônomos e o reconhecimento de vínculo empregatício. 



    7. A autoridade reclamada, em 27.5.2025, portanto após a determinação do Ministro Relator, contrariou a ordem de suspensão nacional, pois o caso dos autos enquadra-se nas hipóteses a serem julgadas nos casos em que se cuida do Tema 1.389 da repercussão geral.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora